Tribunal: TJMT
Processo: 1025802-65.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
E M E N T A
RECURSO INOMINADO – TRANSPORTE AÉREO – PASSAGEM AÉREA - AQUISIÇÃO INTERMEDIADA POR AGÊNCIA DE TURISMO – CANCELAMENTO DE VOO – ILEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDA – PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – INSURGÊNCIA DA RECLAMANTE – PLEITO DE REFORMA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Admite-se a responsabilidade solidária das agências de turismo apenas na comercialização de pacotes de viagens, todavia, in casu, o serviço prestado pela recorrente foi exclusivamente a venda de passagens aéreas, razão pela qual, a preliminar de ilegitimidade passiva merece acolhimento.
2. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
3. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1025802-65.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[ANA PAULA AUXILIADORA DOS SANTOS - CPF: 002.005.701-61 (RECORRENTE), CARLOS AUGUSTO SERRA NETO - CPF: 022.061.841-09 (ADVOGADO), HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA - CNPJ: 79.379.491/0004-26 (RECORRIDO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), ROBERTO DIAS VILLAS BOAS FILHO - CPF: 081.986.364-55 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE), HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA - CNPJ: 79.379.491/0058-19 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA - CNPJ: 79.379.491/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
SESSÃO DO DIA 17/11/2022 DR LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR (RELATOR): NEGO PROVIMENTO AO RECURSO (SESSÃO DO DIA 05/07/2022). DR. MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES (2o VOGAL): ACOMPANHO O RELATOR. (SESSÃO DO DIA 05/07/2022) DRA LAMISSE RODER F. A. CORRÊA (1a VOGAL): ACOMPANHO O RELATOR. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado em face da sentença que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam da Reclamada HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTO LTDA, bem como homologou o acordo pactuado entre a corré AZUL LINHAS AÉREAS e a parte autora, julgando extinto o feito, com resolução do mérito.

A recorrente sustenta que erroneamente foi excluída do polo passiva da demanda a agência de viagens HAVAN, posto que é incontroverso a sua responsabilidade solidária. Requer que seja inserida a Reclamada HAVAN no polo passivo da demanda, bem como pleiteia indenização por danos morais, sob o fundamento de que sofreu com a má prestação dos serviços.

Foram apresentadas as contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

O juízo de primeiro grau concedeu a gratuidade de justiça a Recorrente.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

VOTO-VISTA

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Colendos Pares;

Analisando detidamente os autos, acompanho o voto do eminente Relator.

De início, consigno que em casos idênticos vinha me manifestando no sentido de que, independentemente da espécie do serviço, a intermediadora e a prestadora do serviço contratado respondiam solidariamente perante o consumidor.

Contudo, o C. STJ, responsável pela uniformização da jurisprudência, firmou entendimento em sentido contrário, limitando a responsabilidade solidária da agência de turismo para os casos de contratação de pacote de viagem.

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRANSPORTE AÉREO. INEXECUÇÃO DO SERVIÇO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. AGÊNCIA DE TURISMO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM RECONHECIDA.

1. A jurisprudência deste Tribunal admite a responsabilidade solidária das agências de turismo apenas na comercialização de pacotes de viagens.

2.
No caso, o serviço prestado pela agência de turismo foi exclusivamente a venda de passagens aéreas, circunstância que afasta a sua responsabilidade pelo efetivo cumprimento do contrato de transporte aéreo e autoriza o reconhecimento da sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação indenizatória decorrente de cancelamento de voo.

3. Agravo regimental não provido.

(
AgRg
no
REsp
1453920/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/12/2014,
DJe
15/12/2014)

No caso concreto, não houve contratação de pacote turístico, mas tão somente de passagem aérea, isoladamente. Portanto, inexistido qualquer defeito na prestação de serviço pela empresa de viagens, eis que as passagens aéreas foram regularmente emitidas, e não lhe incumbindo a responsabilidade pelo efetivo cumprimento do contrato de transporte aéreo, incide, incontroversamente, as normas de exclusão de responsabilidade previstas no art. 14, § 3
.
o, I e II, do CDC, impondo-se a manutenção da sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva
ad causam
da empresa intermediadora, ora Recorrida.

Ad
argumentandum
tantum
, ou seja, apenas para argumentar, ainda que fosse possível reconhecer a responsabilidade solidária das empresas demandadas, a extinção do processo seria mantida, por fundamento diverso. Isso porque a consumidora firmou acordo com a corré AZUL LINHAS AÉREAS. E, conforme pacífica jurisprudência desta E. Turma Recursal, nos casos de responsabilidade solidária, a transação firmada entre a credora e um dos devedores solidários aproveita aos
co-devedores
, produzindo efeitos entre todas as partes. Incidência do art. 844, § 3.o, do CC.

Posto isso, com base em tais esclarecimentos e revendo posicionamento anteriormente adotado, na esteira da atual jurisprudência do C. STJ, acompanho o
posicionamento adotado pelo douto Relator, mantendo a sentença proferida nos autos por seus próprios fundamentos.

É como voto.

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO - 2a VOGAL

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2022